Tribunal: TJBA
Processo: 0768031-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768031-86.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: IGOR DO ESPIRITO SANTO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinto processo de execução fiscal sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. II. Questão em discussão 2. As questões em discussões consistem em: (i) saber se há interesse de agir na execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano; (ii) saber se a autonomia municipal para definir "baixo valor" impede a aplicação do Tema 1184 do STF; (iii) saber se o Tema 1184 do STF se aplica a processos ajuizados antes de sua fixação; (iv) saber se a extinção sem resolução de mérito é adequada na hipótese. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A execução fiscal de valor de R$ 2.287,08 preenche os requisitos da Resolução CNJ 547/2024, por ser inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. 5. O precedente vinculante do STF aplica-se aos processos em curso, visando isonomia e segurança jurídica, sendo expressamente manifestado pelos ministros durante o julgamento. 6. A tese do STF ressalva a "competência constitucional de cada ente federado", o que se refere à sua autonomia para legislar sobre a matéria, mas não afasta a análise do interesse de agir pelo Judiciário sob a ótica da eficiência, especialmente quando a própria Resolução do CNJ estabelece um parâmetro objetivo. O argumento do Município de Salvador, que fixa o valor de alçada em R$ 2.300,00, não impede a extinção do feito, pois o valor da causa é inferior a este patamar e, ainda que não fosse, o interesse de agir processual deve ser analisado concretamente. 7. A baixa probabilidade de recuperação do crédito pela via judicial, somada à maior efetividade dos meios extrajudiciais, afasta o interesse na manutenção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em conformidade com o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024; 2. O precedente do STF aplica-se a processos em curso, não havendo violação à irretroatividade; 3. A autonomia municipal para definir 'baixo valor' não impede a análise judicial da utilidade da execução fiscal sob a ótica do princípio da eficiência administrativa." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0768031-86.2018.8.05.0001 (ID 88019019), em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado IGOR DO ESPIRITO SANTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .